Tribunal: TJBA
Processo: 0500250-39.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500250-39.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA XAVIER Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA ATRIBUINDO AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME DE FURTO MAJORADO, PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º DO CP) – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PENA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO – PRECEDENTES STJ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Denúncia atribuindo ao Réu prática de crime previsto no art. 155 do Código Penal. II - Sentença condenatória na qual a Magistrada a quo, aplicando o disposto no art. 383 do CPP, atribuiu nova definição jurídica ao fato narrado na Exordial e condenou o Réu pela prática de crime previsto no art. 155, § 1º, do CP, acrescentando a majorante do repouso noturno e fixando-lhe pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, substituída por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a serem especificadas pelo juízo da execução penal e 13 (treze) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade. (ID. 57974880). II - Inconformado com o montante da pena aplicada, A DEFENSORIA PÚBLICA interpôs Apelo em favor de HENRIQUE OLIVEIRA XAVIER requerendo, unicamente, a revisão dosimétrica sustentando a exclusão da causa de aumento de pena pelo furto durante o repouso noturno, e consequente aplicação apenas do caput do art. 155 do Código Penal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a majorante não constou da denúncia. Ademais, para afastar a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes e aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 57974905). III – Inicialmente destaco que, quanto ao pleito relativo à tentativa, o Apelante CONFESSOU em seu interrogatório que foi preso de posse da Res furtiva e, no sistema jurídico penal pátrio, é adotada a tesa da amotio, entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 934: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". IV - Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno, também não assiste razão à Defesa. Ante breve leitura da inicial pode-se notar que os fatos foram descritos como tendo sido praticados “no dia 21 de julho de 2020, no período noturno” (Cf Denúncia ID. 57974139), não havendo assim que se falar em julgamento extra petita. V – Dosimetria que não merece redimensionamento. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa ante a existência de maus antecedentes em desfavor do Réu ("ação penal 0500479-38.2016.8.05.0105, a qual transitou em julgado no ano de 2021 e refere-se a fato anterior ao apurado nestes autos"). Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea a magistrada reduziu a reprimenda ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na derradeira etapa, verificada a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno foi aplicada a fração exasperadora de 1/3 (um terço) que conduziu a um pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, substituída por duas penas restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a serem especificadas pelo juízo da execução penal e 13 (treze) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade. VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não-provimento. VII – RECURSO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500250-39.2020.8.05.0105, oriundos da Comarca de Ipiaú/BA, figurando como Apelante HENRIQUE OLIVEIRA XAVIER e Apelado O MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.